Tribunal: TJDFT
Processo: 0729088-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729088-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDOS: COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM MAIS LTDA, LUIZ CARLOS CRAVEIRO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTABILIDADE DA TENSÃO ELÉTRICA. SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DA ASTREINTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A controvérsia consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que manteve a aplicação da multa por não cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada na solução do problema da instabilidade da tensão elétrica. 2. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 2.1. Com efeito, não se conhece da tese recursal relacionada ao valor das astreintes. 3. Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo não cumprimento de obrigação de fazer, o que ocorreu no caso concreto. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação ao artigo 231, § 3o, do Código de Processo Civil e ao enunciado 410 da Súmula do STJ, sustentando que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 21.714 (ID 52841999). Em sede de contrarrazões, a primeira parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Luiz Carlos Craveiro Junior, OAB/DF 67.369 (ID 53746101). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 231, § 3o, do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 52051517): "(...) Na sobredita decisão interlocutória, determinou-se: “Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado”. Insta salientar que, de acordo com a Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, consideram-se pessoais as intimações realizadas por meio eletrônico aos credenciados no Poder Judiciário, confira-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso). Em resposta a determinação judicial, a agravante apresentou contestação (ID 99565709 dos autos de origem), deflagrando-se normalmente a instrução processual que, culminou com a prolação da decisão agravada." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ademais, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o inconformismo quanto à suposta violação ao enunciado 410 da Súmula do STJ, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal" (AgInt no AREsp 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). No tocante à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações, relativas à primeira parte recorrida, sejam realizadas em nome do advogado Luiz Carlos Craveiro Junior, OAB/DF 67.369. Por fim, indefiro o pedido de ID 52841999, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021